Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA E FINANCIAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. VEÍCULO COM DEFEITOS OCULTOS. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS PRINCIPAL E ACESSÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à resolução contratual e à condenação da parte ré ao pagamento de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) referente ao veículo objeto do contrato de compra e venda, que apresentou defeitos estruturais; R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) de lucros cessantes e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atinente ao dano moral.
II. Apesar de os recorrentes basicamente reprisarem os argumentos agitados na inicial, as razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença combatida e também impugnam pontos específicos da decisão que lhes foi desfavorável, razão pela qual não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada.
III. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO PAN S.A., uma vez que um dos pedidos é a resolução do contrato de compra e venda do veículo atrelado à cédula de crédito bancário contratada com a instituição financeira. Assim, a resolução do contrato de compra e venda do veículo teria por consequência a resolução do contrato entabulado com a instituição financeira.
IV. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
V. A revendedora de veículos não logrou demonstrar que o veículo era de terceiro, sendo, de qualquer sorte, responsável pelos danos causados, pois participou da cadeia de consumo. Desse modo, incide o disposto no art. 18, § 1.o, II da Lei 8.078/90, cabendo ao fornecedor restituir a quantia paga (R$ 12.000,00), devendo a parte recorrente restituir o veículo, sob pena de enriquecimento ilícito.
VI. “Os lucros cessantes recaem em bem ou interesse futuro, ainda não inserido na esfera patrimonial da parte lesada, de modo que consiste na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de lucros cessantes, baseada apenas em meras expectativas” (Acórdão 1144412, 20170110049398APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 492/493). No caso, a parte recorrente não comprovou que trabalhava, quanto recebia e quanto deixou de receber em decorrência do vício do veículo. Desse modo, não é devida qualquer reparação a esse título.
VII. Embora a parte recorrente tenha enfrentado dificuldade em obter a resolução do contrato, depreende-se até mesmo pela sentença de improcedência, que seu direito não era notório, ou seja, a recusa da parte recorrida não se mostra abusiva. Destarte, os transtornos vivenciados pela parte recorrente são aqueles próprios da desavença contratual, encontrando-se firmado na jurisprudência que mero inadimplemento contratual não rende ensejo a dano moral.
VIII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido em parte para decretar a resolução do contratos de compra de compra e venda do veículo Ford KA – 2P – Básico 1.0, 2 portas, Placa JHT 7960, ano 2011 e do contrato de CCB n. 083489145 a ele atrelado. Condeno a recorrida CM TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME a restituir à parte recorrente a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 20.10.2017 e com juros moratórios de 1 % a.m. desde a citação, cabendo à parte recorrente devolver o veículo àquela recorrida. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).